Tribunal: STF
Processo: RE 1307998
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 7, p. 34): 



    “Agravo de Instrumento - Ação de Desapropriação em fase de execução - Quitação e eventual saldo credor em favor da executada - Questão já discutida e decidida nos autos, inclusive com julgamento de recurso por este Tribunal de Justiça e negado seguimento a Recurso Extraordinário - Cumprimento da decisão - Decisão mantida - Recurso desprovido.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 7, p. 50).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 33 do ADCT e à Súmula Vinculante 17. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 7, p. 61-65):



    “... trata-se a questão em debate DE INCLUSÃO DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS, APÓS A EXPEDIÇÃO DO PRIMEIRO PRECATÓRIO. ESSES JUROS FORAM INCLUIDOS DE MODO CONTINUADO NAS PARCELAS DE PRECATÓRIO SUBMETIDOS À MORATÓRIA DO ARTIGO 33 DO ADCT. 



    (…)



    A respaldar as alegações ora trazidas pelo Município, imperioso trazer a Súmula Vinculante nº 17: 'Durante o período previsto no § 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”. 



    Autuada a demanda neste STF, em um primeiro momento, foi determinado a remessa dos autos ao Tribunal de origem para que adequasse o feito ao Tema 132 da sistemática da repercussão geral.



    Submetido o caso ao juízo de origem, manteve-se o acórdão recorrido (eDOC 13, p. 5): 



    “Agravo de Instrumento - Ação de desapropriação em fase de execução - Alegação de quitação e existência de saldo credor em favor da Municipalidade - Questão decidida anteriormente - Devolução à Turma Julgadora para adequação RE 590.751/SP - Questão diversa - Manutenção do julgado - Adequação indevida - Recurso desprovido.” 



    Com base na ausência de retratação, a Presidência da Seção de Direito Público do TJSP admitiu o recurso extraordinário por reputar preenchidos todos os requisitos processuais (eDOC 13, p. 52-54).



    Os autos retornaram a esta Suprema Corte recebendo reautuação com nova classe processual.



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    De acordo com a jurisprudência desta Corte, não pode ser admitida a incidência de juros moratórios ou compensatórios para efeito de pagamento de precatório mediante a regra instituída pelo art. 33 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988, exceto no tocante às parcelas que não foram adimplidas corretamente, caso em que este Supremo Tribunal Federal reconhece a incidência, tão somente, de juros moratórios. 



    A questão restou decidida por esta Corte no julgamento do RE 590751/RG (Tema 132), com a seguinte ementa: 



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ART 5º, XXIV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RE PARCIALMENTE PROVIDO. I - O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. II – Não se mostra possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da justa indenização, abrigado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF. III - A discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à abertura da via extraordinária. IV - Recurso extraordinário parcialmente provido.” (RE 590751, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe 04.04.11) 



    Ocorre, entretanto, que, no caso dos autos, o Tribunal a quo consignou o seguinte (eDOC 7, p. 36-38): 



    “É dos autos que, em setembro de 1973, o Município de Santo André ajuizou Ação de Desapropriação em face dos Agravados, julgada procedente. Homologada a conta de liquidação, houve pagamento parcial e o restante, com o advento da Constituição Federal de 1988, nos termos da moratória determinada pelo artigo 33 do ADCT. 



    A decisão de fl. 165 indica que, em 2003, a Agravante já pretendia a declaração de quitação dos valores e a revisão dos cálculos. No entanto, diante da apuração de insuficiência de depósitos, a mencionada decisão afastou as alegações da Municipalidade, determinando o pagamento do remanescente. 



    Contra essa decisão que rejeitou o pedido de revisão dos cálculos e determinou o pagamento do remanescente sob pena de arresto, a executada interpôs recurso de agravo de instrumento, provido em parte, apenas para afastar a determinação de arresto. Naquela oportunidade restou consignado que “embora impressione a argumentação da Municipalidade no sentido 'ter passado à condição de credora' (fls. 261), a verdade é que a res judicata constitui garantia constitucional (CF, art. 5º, XXXVI) que só pode ser rediscutida em sede apropriada e, mesmo assim, em circunstâncias especialíssimas previstas em lei, não sendo possível fazê-lo em sede de execução, por meio de agravo de instrumento, no qual não é factível a demonstração do alegado” (fl. 168). 



    O Município ora Agravante apresentou Recurso Extraordinário (fls. 178/194), ao qual foi negado seguimento. 



    Portanto, a questão do pagamento a maior e eventual saldo credor em favor da Fazenda Municipal está devidamente decidida, “absolutamente superada”, como mencionado na decisão agravada, não mais podendo ser discutida nestes autos. 



    A decisão proferida em 2004 por este Egrégio Tribunal de Justiça deve ser cumprida. Apesar da discordância da Agravante, todos os recursos cabíveis foram interpostos e a decisão no sentido de prosseguimento da execução com o pagamento das verbas remanescentes mantida. 



    Ressalte-se que a decisão de fls. 107/108, determinando a realização de perícia para apuração de eventual saldo credor em favor do Município, mostra-se equivocada, uma vez que, como decidido, a questão já estava superada e decidida pelas instâncias superiores, sendo de rigor o seu cumprimento, com o pagamento das quantias determinadas.” 



    Sendo assim, constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no sentido do acerto dos cálculos judiciais e da incidência do precedente do STF ao caso, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    Confiram-se as seguinte ementas:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário 2. Precatório. Parcelamento. Art. 78 do ADCT. Juros de mora. Inadimplemento. Incidência. Precedentes 3. Análise de cálculo de contadoria judicial. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1065394 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 27.06.18) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULOS JUDICIAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 682.569 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 01.08.12) 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 02 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente